Tribunal: STF
Processo: AI 641313
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES INCORPORADAS. REAJUSTES. LEI ESTADUAL Nº 2.152/2000. DESCABIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a questão acerca do reajuste das funções incorporadas pelos servidores aposentados do executivo estadual de Mato Grosso do Sul implica a análise da legislação local, além de suscitar questão relativa aos fatos e provas contidos nos autos (Súmulas 280 e 279/STF). Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.